Tribunal: TJSP
Processo: 1027911-64.2017.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Apelação – Ação declaratória cumulada com pedido indenizatório – Ausência de cerceamento de defesa – Relação de consumo – Responsabilidade objetiva da instituição financeira – Obrigação da instituição financeira de zelar pela segurança e idoneidade de sua atividade, adotando as cautelas necessárias para evitar a perpetração de fraudes - Não o fazendo, tem-se que a instituição financeira

Ementa:
Apelação – Ação declaratória cumulada com pedido indenizatório – Ausência de cerceamento de defesa – Relação de consumo – Responsabilidade objetiva da instituição financeira – Obrigação da instituição financeira de zelar pela segurança e idoneidade de sua atividade, adotando as cautelas necessárias para evitar a perpetração de fraudes - Não o fazendo, tem-se que a instituição financeira concorreu para o evento e assumiu os riscos inerentes à atividade – Descabimento da alegação de culpa exclusiva da vítima – Dano material evidenciado e moral evidenciados – Adequação da verba indenizatória arbitrada a título de danos morais – Recurso a que se nega provimento.